Tribunal: TJDFT
Processo: 0736329-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e do litisconsorte Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal pela agravada – Jéssica Fernandes Barbosa –, dentre outras resoluções, deferira a tutela provisória de urgência reclamada incidentalmente, cominando ao ente público a obrigação de fomentar à agravada hemodiálise em clínica, núcleo ou hospital, sem que seja necessária sua internação. Segundo o provimento guerreado, ressoa impassível que a agravada necessita realizar regularmente hemodiálise, de modo que as internações recorrentes para esse tratamento ensejam grande transtorno à rotina da paciente e impedem sua convivência com a filha menor de idade, legitimando que seja assegurado o fomento da hemodiálise sem que haja internação. De seu turno, o objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o decisório arrostado, e, ao final, a ratificação da medida, reformando-se o pronunciamento judicial sob reexame. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor e do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal ação de conhecimento almejando, exclusivamente, o recebimento de indenização por danos morais em decorrência do erro médico que reputara ela ter ocorrido e afetado-a. Pontuara que o pedido incidental por ela formulado almejando a prestação de serviço público, com a indicação de clínica especializada para tratamento de hemodiálise, no escopo de receber alta da internação do nosocômio público, não constara do pedido inicial. Defendera, demais disso, que o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública não ostenta competência para conhecer e julgar ações que têm por objeto serviços de saúde pública, matéria reservada à competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, na forma prevista pela Resolução no 12/2019. Assinalara que, via desse ato, esta Corte promovera alterações na competência da Quinta Vara da Fazenda Pública para especializá-la no processamento de ações relacionadas à saúde pública, excluindo de forma expressa a competência para processar e julgar ações que envolvam discussão acerca da responsabilidade civil. Mencionara, outrossim, que não fora previamente intimado para manifestar-se sobre o pedido incidental formulado pela agravada, restando violado o princípio do contraditório e da ampla defesa, ficando patente a nulidade processual. Acentuara que já fomenta à agravada o tratamento de hemodiálise em ambiente hospitalar, não havendo ela manifestado eventual deficiência na prestação do serviço ou sua resistência em atender, em ambiente administrativo, à pretensão somente aviada em sede judicial. Destacara que o pedido incidental formulado evidencia apenas a pretensão da agravada de receber o tratamento junto a unidade clínica específica que atenda à sua conveniência ou comodidade, o que não afigura-se possível. Asseverara que, em observância aos princípios da isonomia e da impessoalidade, inviável, em sede de efetivação de políticas públicas, favorecer um único paciente com o direito de escolher a instituição específica para realizar o tratamento médico. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor e do litisconsorte Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal pela agravada – Jéssica Fernandes Barbosa –, dentre outras resoluções, deferira a tutela provisória de urgência reclamada incidentalmente, cominando ao ente público a obrigação de fomentar à agravada hemodiálise em clínica, núcleo ou hospital, sem que seja necessária sua internação. Segundo o provimento guerreado, ressoa impassível que a agravada necessita realizar regularmente hemodiálise, de modo que as internações recorrentes para esse tratamento ensejam grande transtorno à rotina da paciente e impedem sua convivência com a filha menor de idade, legitimando que seja assegurado o fomento da hemodiálise sem que haja internação. De seu turno, o objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o decisório arrostado, e, ao final, a ratificação da medida, reformando-se o pronunciamento judicial sob reexame. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da competência do juízo fazendário no qual transita a ação originária para dispor sobre a pretensão concedida via da decisão sob reexame, da aferição se a postulação concedida está compreendida no objeto da ação e se se fazem presentes os pressupostos, ultrapassada aludida apreensão, para a concessão da prestação deferida, que implica a imposição de obrigação ao ente público de fomentar o tratamento do qual necessita a agravada em situação excepcional. Segundo aduzira a agravada, o Distrito Federal não disponibiliza tratamento de hemodiálise em clínicas públicas, mas somente em hospitais públicos, de modo que precisa ficar internada para receber o serviço, circunstância que lhe causa grandes transtornos, notadamente porque possui uma filha menor de idade, de quem tem que se ausentar por longo período. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o formulado. Inicialmente deve ser registrado que a questão afeta à incompetência do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública para conhecer e julgar da pretensão manejada pela agravada ainda não fora formulada ao eminente juiz da causa, não sobejando possível sua análise nessa sede recursal, sob pena de supressão de instância. Conseguintemente, em não tendo o juiz resolvido a questão, este agravo carece de objeto, quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento ou ainda não formulada, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado a questão da incompetência suscitada pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto ao tópico. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o juiz a analisar a arguição acerca da incompetência que agitara, não sobejando possível resolver a pretensão diretamente nesta sede recursal. Outrossim, carecem de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o exame e deferimento da medida provisória de urgência, concedida pelo provimento guerreado sem que o agravante tenha sido previamente intimado para manifestar-se sobre o postulado, não encerra nulidade processual, não restando configurada violação ao devido processo legal. Como consabido, encontrando regulação textual, é inerente às tutelas provisórias de urgência a possibilidade de serem concedidas antes mesmo do aperfeiçoamento do contraditório, e, da mesma forma, sem prévia oitiva da parte contrária se deduzida em caráter incidental. Essa previsão está expressamente albergada no artigo 9o, que assim dispõe: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III – à decisão prevista no art. 701.” Comentando o preceito legal acima transladado, Luiz Guilherme Marinoni[1] pontua o seguinte: “O contraditório pode se realizar de diferentes maneiras no processo. Como o direito ao contraditório não é o único direito fundamental que compõe o processo justo, por vezes é necessário harmonizá-lo com os seus demais elementos estruturantes, em especial com o direito à tutela adequada e efetiva dos direitos. É por essa razão que é perfeitamente legítimo na nossa ordem jurídica o emprego de contraditório diferido e de contraditório eventual na organização do perfil procedimental do processo. Tanto o contraditório prévio como o diferido e o eventual são legítimos para organização do processo justo. Em geral, no processo civil o contraditório é prévio (art. 9.o, caput, CPC): audiatur et altera pars. Primeiro o juiz ouve ambas as partes para tão somente depois decidir. Pode ocorrer, contudo, de o órgão jurisdicional ter que decidir de forma provisória determinada questão ao longo do processo antes de ouvir uma das partes (inaudita altera parte). É o que ocorre, por exemplo, quando o juiz antecipa a tutela (presta tutela provisória, na acanhada linguagem do novo Código, arts. 294 e seguintes). O contraditório aí fica postergado – diferido – para depois da concessão da tutela jurisdicional. A restrição ao contraditório ocorre em função da necessidade de adequação e efetividade da tutela jurisdicional. Não há qualquer inconstitucionalidade na postergação do contraditório. Sendo necessária a concessão de tutela antecipada antes da oitiva do demandado, essa se impõe como decorrência do direito à tutela adequada dos direitos. Não se trata, portanto, de medida excepcional: verificados os seus pressupostos, o juiz tem o dever de antecipar a tutela. Também não há qualquer inconstitucionalidade no contraditório eventual – que é aquele que se realiza em outro processo na eventualidade de o interessado propor demanda para ampliação ou exaurimento da cognição.” Aludida ressalva, conforme assinalado, é inerente ao regime das tutelas provisórias e vigora desde que inserida no sistema processual, atendidos os pressupostos legalmente pontuados, a possibilidade de concessão de liminar, tutela provisória de urgência de natureza antecipatória ou medida cautelar inaudita altera parte. Essa previsão se destina, inclusive, a velar pela utilidade do processo, evitando-se situação em que a prévia oitiva da parte contrária poderia inviabilizar a prestação. Em suma, a concessão da medida antecipatória sob aludida forma não implica afronta ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o seu exercício apenas fica diferido para momento processual subsequente. O aventado, à guisa de nulidade, desconsidera, portanto, o regime procedimental inerente às tutelas provisórias e a própria ressalva pontuada pelo legislador. Esse o entendimento desde há muito perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCOMPETÊNCIA - CONEXÃO/CONTINÊNCIA - MATÉRIA NÃO VERSADA NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - INAUDITA ALTERA PARTE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. Temas que não foram objeto da decisão agravada não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. O agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada. Fundada na urgência da situação, a imposição de multa antes mesmo de apresentada a contestação não acarreta violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois, o seu exercício fica diferido para momento processual subsequente. Os recursos especial e extraordinário são desprovidos do efeito suspensivo, não representando, por conseguinte, óbice para a produção dos efeitos decorrentes da sentença condenatória.” (Acórdão no 500465, 20110020041827AGI, Relator: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2011, publicado no DJE: 3/5/2011. Pág.: 125) Ultrapassada essa questão, sobeja outra arguição de natureza processual a ser examinada. Segundo o defendido pelo Distrito Federal, o pedido incidental formulado pela agravada almejando a obtenção de prestação de serviço público, com a indicação de clínica especializada para tratamento de hemodiálise, no escopo de receber alta da internação do nosocômio público, não constara do pedido inicial. Essa arguição efetivamente encontra ressonância. Conforme se infere do alinhado na petição inicial da ação que maneja, sustentara a agravada que fora diagnosticada como portadora de cálculo renal em ambos os rins, ocasião em que descobrira que seu rim direito possuía apenas 13% (treze por cento) de suas funcionalidades, ao passo que a capacidade funcional do rim esquerdo era de 86% (oitenta e seis por cento). Alegara que fora indicada sua submissão a cirurgia a laser para a “quebra” dos cálculos renais ao ser atendida no serviço público de saúde. Assinalara que, contudo, médicos que lhe fomentaram o tratametno, vinculados à Secretaria de Saúde, promoveram procedimento de retirada do rim esquerdo, que encontrava-se em razoável estado de funcionamento, deixando intacto o rim direito, que possui apenas 13% (treze por cento) de suas funcionalidades. Sustentara a agravada que, por essa razão, agora é dependente de hemodiálise e diálise peritoneal, o que perdurará até que seja submetida a transplante de rim. Diante do havido, reputando qualificado a falha havida na prestação dos serviços médicos que lhe foram fomentados, postulara a agravada a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, como retrata o abaixo reproduzido[2], in verbis: “À vista do exposto, arrazoado e fundamentado, consubstanciando-se nos fatos narrados na exordial e no Direito aplicável à espécie, REQUER se digne Vossa Excelência: a) Requer a citação dos demandados, para que no prazo legal apresentem suas contestações, caso contrário, seja prosseguido o processo sob os efeitos da revelia; b) Requer que seja declarada procedente os pedidos de justiça gratuita posto a hipossuficiência da parte autora; c) Requer-se seja dada TOTAL PROCEDÊNCIA à ação, para fins de condenação dos réus solidariamente à indenização por danos morais não inferior ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); d) Seja deferida a produção de todas as provas em direitos admitidas, em especial a antecipada da prova pericial, sendo designado perito oficial médico da área, para que responda aos quesitos elaborados por Vossa Excelência, requerendo desde já as respostas aos quesitos formulados abaixo, bem como a produção de todas as provas em direito permitidas com fundamento no art. 370, do CPC/20151. e) DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Nos termos do artigo 319 inciso VII do CPC, a Parte Autora opta pela realização de audiência de conciliação/mediação. f) Intimação da Rés para que sejam compelidas a apresentar todo histórico médico hospital, prontuário e indicação do médico responsável pela cirurgia; g) Seja concedida a pensão vitalícia a Autora a contar da data dos fatos. h) Requer, por fim, que todas as intimações sejam publicadas também em nome da Dra. Neydianne Batista Gonçalves Soares, OAB/GO 27.529, OAB/SC 37.352-A, OAB/ES 30.986 e OAB/RJ 222.715 sob pena de nulidade. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) Nestes termos, por ser a medida mais justa e perfeita para o caso, pede deferimento.” Deve ser registrado que, em consonância com a causa de pedir e pedido formulados pela agravada, o tratamento de hemodiálise a que se sujeita fora invocado para sustentar a existência do erro médico decorrente da remoção indevida do seu rim que funcionava adequadamente. Em momento algum, na petição inicial, alegara que não estaria recebendo o tratamento de hemodiálise, tampouco postulara a alteração do local em que esse serviço lhe é fomentado, pedido que, a toda evidência, não está compreendido no objeto da ação e tampouco pode ser apreendido que esteja inserido na prestação ou visa assegurar sua eficácia. Assim, portanto, fora formulada a ação e demarcado seu objeto. Admitida a ação, o agravante e o outro litisconsorte passivo foram citados, apresentaram defesa, havendo a agravada manifestado-se em réplica. Na sequência, houve a prolação de despacho saneador fixando os pontos controvertidos[3]. Posteriormente, após a prática de todos esses atos processuais, formulara a agravada, então, pedido incidental de urgência almejando que seja cominado ao ente público a obrigação de viabilizar-lhe tratamento de hemodiálise em clínica, núcleo ou hospital, sem que seja necessária sua internação. Esse o pedido que fora acolhido pela decisão agravada. Abstraída qualquer consideração sobre as necessidades terapêuticas da agravada e sobre a viabilidade material da postulação, sobeja que não é viável sua formulação, e por conseguinte acolhimento, no ambiente da ação que promove. Aludido pedido, a toda evidência, encerra alteração do pedido inicial, de modo que somente pode ser apreciado em caso de anuência do agravante e do outro litisconsorte passivo. Em tendo a relação processual se aperfeiçoado e se estabilizado na forma inicialmente pretendida pela agravada, não a assiste o direito de, encontrando-se a ação em curso, inovar seu objeto e aviar pretensão que inicialmente não havia deduzido. Como é cediço, o instrumento de instauração e formalização de lide é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para a sua atuação jurisdicional e norte para o elucidamento do conflito de interesses estabelecido entre as partes. Consoante é regra comezinha de direito processual, qualificando-se a ação como o direito subjetivo da parte, não é lícito ao Juiz, em observância ao princípio dispositivo ou da inércia da jurisdição, decidir além do que fora postulado, devendo compor o conflito de interesses nos exatos parâmetros em que fora o pedido submetido à sua apreciação de conformidade com os argumentos e pretensão inicialmente veiculados. Em assim não procedendo, o Juiz deixa a função que lhe está constitucionalmente reservada, que é de solver os conflitos de interesses, equacionando as demandas submetidas ao seu crivo como forma de restabelecer e resguardar a paz social, passando a atuar como protagonista da relação processual, o que carece de resguardo legal. Dessas premissas emerge a constatação de que, considerando que a pretensão incidentalmente formulada pela agravada, no tocante à cominação ao ente público da obrigação de fomentar-lhe hemodiálise em clínica, núcleo ou hospital, sem que seja necessária sua internação, não integrara o pedido inicialmente deduzido, não poderia ser acolhida. Estabilizada a relação processual, o pedido e a causa de pedir se tornam intangíveis, somente podendo ser modificados se a alteração pretendida contar com a prévia anuência da parte contrária (CPC, art. 329), do que não se cogita na espécie em tela. Assinale-se que, após o saneamento do processo, como ocorrera no caso, sequer afigura-se possível à parte autora alterar o pedido, ainda que a anuência da parte ré (CPC, art. 329, II). Depreende-se, assim, que, em não estando inserido no pedido, o reclamado pela agravada acerca do fornecimento do tratamento de hemodiálise em clínica sem a necessidade de internação carece de lastro instrumental, não podendo ser objeto de formulação e deferimento no curso da ação que maneja, ficando patente, ao menos por ora, a ilegitimidade da decisão guerreada. Em suma, não poderia o ilustrado Juízo processante, extrapolando o objeto da ação e a própria pretensão que lhe fora formulada, determinar essa medida, pois, em assim procedendo, tangenciara os contornos objetivos da ação. Aliás, deve ser assinalado que a postulação não visa assegurar eficácia ao pedido deduzido, pois de natureza indenizatória, com ele não guardando conexão ou dependência. Em verdade, a formulação independe da gênese da necessidade terapêutica da agravante, ou seja, do fato de que teria derivado da falha imputada e içada como causa de pedir. Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência que a decisão agravada não afigura-se correta, considerando a inviabilidade da alteração do pedido após o saneamento da ação, afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante encontra-se guarnecida de verossimilhança, ensejando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, na parte em que concedera a tutela provisória almejada pela agravada, até a resolução deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - ID Num. 158962508 - Pág. 24/25 (fls. 25/26) – ação conhecimento. [3] - ID Num. 167150582.